Tribunal: TJBA
Processo: 8036389-27.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036389-27.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEAN MOREIRA DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO PM. ALEGADA EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL 11.356/2009. PERSISTÊNCIA DA GRADUAÇÃO NA ESTRUTURA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES (CFOAPM). DECRETO ESTADUAL 16.300/2015. TEMPO DE SERVIÇO INSUFICIENTE PARA GARANTIR PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA MILITAR. PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A graduação de Subtenente PM não foi extinta, conforme alegado pelo agravante. Ao contrário, a Lei Estadual 11.356, de 6 de janeiro de 2009, revogou expressamente a norma programática do artigo 4º da Lei Estadual 7.145/1997, reinserindo as graduações de Cabo PM e Subtenente PM na estrutura hierárquica de Praças da Polícia Militar da Bahia (artigo 9º, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei Estadual 7.990/2001). II. A subsistência da graduação de Subtenente PM é confirmada pela criação e ampliação de vagas nos Anexos IV, VI e VIII da Lei Estadual 11.356/2009 (de 352 vagas em 2009 para 992 vagas em 2011), bem como pelas constantes promoções realizadas pela Polícia Militar, conforme demonstram os Boletins Gerais Ostensivos. III. A promoção ao Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM), no posto de 1º Tenente PM, exige o cumprimento de requisitos legais específicos estabelecidos na Lei Estadual 7.990/2001 e no Decreto Estadual 16.300/2015, não sendo suficiente o mero decurso de tempo de serviço. IV. A aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM) é requisito essencial e indispensável para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares (artigo 1º, parágrafo único, do Decreto Estadual 16.300/2015), além de outros critérios como figurar em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício mínimo e existência de vaga. V. O agravante não comprovou, por meio de prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais para a promoção pretendida, especialmente a participação e aprovação no CFOAPM, não havendo, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado pela via do Mandado de Segurança. VI. O artigo 92, inciso III, da Lei Estadual 7.990/2001 garante aos policiais militares com 30 anos ou mais de serviço o direito aos proventos calculados com base na graduação imediatamente superior, que, no caso do 1º Sargento PM, é a de Subtenente PM, e não a de 1º Tenente PM, respeitando-se a estrutura hierárquica da corporação. VII. Não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que a diferenciação entre os graus hierárquicos é essencial para a manutenção da hierarquia e da disciplina militar, pilares institucionais da Polícia Militar (artigo 3º da Lei Estadual 7.990/2001). VIII. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a promoção ao posto de oficial exige o cumprimento de requisitos legais específicos, não sendo suficiente o mero decurso de tempo de serviço. Precedentes: MS 8039977-13.2021.8.05.0000, APL 0513560072018805 0001, Apelação Cível 0019824-25.2003.8.05.0001. IX. Decisão monocrática que denegou a segurança mantida integralmente. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 8036389-27.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante JEAN MOREIRA DE SOUZA e como agravado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .